Tribunal: TJMT
Processo: 1059847-90.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059847-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 938.216.621-15 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS - CPF: 053.345.241-42 (RECORRIDO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 938.216.621-15 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS - CPF: 053.345.241-42 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE Rosilda de Oliveira Pires E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE Guilherme Patrik Martins de Assis .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por
Guilherme Patrik Martins de Assis
e
Rosilda de Oliveira Pires
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes da compra e venda de veículo FIAT/Strada Adventure com gravame de alienação fiduciária, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, mas indeferindo a indenização por danos materiais de R$ 14.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se o recurso do requerido deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal;

(
ii
) estabelecer se a autora comprovou o dano material alegado, apto a justificar a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 14.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do requerido não se viabiliza porque, nos Juizados Especiais, a comprovação do preparo nas 48 horas subsequentes à interposição do recurso constitui requisito extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, cuja inobservância acarreta deserção.

A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, mantendo-se sua obrigação de recolher o preparo no prazo legal.

A autora não comprova o alegado prejuízo material de R$ 14.000,00 decorrente da venda do veículo por valor inferior ao de aquisição, pois não junta documentos que demonstrem a efetiva transação e o valor recebido.

A reparação de danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo, conforme art. 373, I, do CPC, não se admitindo indenização hipotética ou presumida, segundo jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.347.136/DF;
AgRg
no
AREsp
470.982/MS).

A análise probatória realizada pelo juízo de origem mostra-se correta e alinhada ao entendimento jurisprudencial, inexistindo elementos capazes de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do requerido não conhecido (deserto). Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado acarreta deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95.

A indenização por danos materiais exige prova efetiva e documental do prejuízo experimentado, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A mera alegação de venda de bem por valor inferior, desacompanhada de prova da transação e do montante recebido, não autoriza condenação por dano material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por
GUILHERME PATRIK MARTINS

DE ASSIS
(Id. 323750420) e por
ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES
(Id. 323750416) em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais (Id. 323750414 e 323750415).

Na petição inicial (Id. 323750354), a autora, Sra. ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES, narrou que, em 13 de dezembro de 2023, adquiriu do requerido, Sr. GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS, nas dependências da empresa requerida PQ VEICULOS LTDA, um veículo FIAT/Strada Adventure pelo valor de R$ 49.000,00. A aquisição, segundo alega, tinha como finalidade a sua revenda a um terceiro pelo montante de R$ 56.000,00.

Aduziu que, para o pagamento, entregou um veículo GOL, avaliado em R$ 15.000,00, e complementou o valor com R$ 34.000,00 em pecúnia. Contudo, sustenta que não foi informada sobre a existência de um gravame de alienação fiduciária sobre o bem, o que obstou a sua transferência e, consequentemente, a revenda planejada.

Em razão desses fatos, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.000,00, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o valor pelo qual foi forçada a vender o veículo posteriormente; lucros cessantes de R$ 7.000,00, referentes à perda da oportunidade de venda por valor superior; e danos morais na importância de R$ 10.000,00.

Em contestação, o requerido GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS (Id. 323750405) argumentou que a autora tinha plena ciência da restrição que pendia sobre o veículo, tanto que o contrato previa a entrega da documentação do veículo dado em troca somente após a baixa do gravame. A requerida PQ VEICULOS LTDA (Id. 323750411), por sua vez, arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, defendendo não ter participado da negociação, que teria ocorrido exclusivamente entre os particulares.

O juízo de primeiro grau, na sentença Id. 323750414, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de R$ 7.000,00 a título de lucros cessantes. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.000,00, por entender que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a tal prejuízo.

Inconformada com o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, a Sra. ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES interpôs o Recurso Inominado Id. 323750416, pugnando pela reforma da decisão para que os requeridos sejam condenados a indenizá-la pelo dano material de R$ 14.000,00.

Igualmente irresignado, o Sr. GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS interpôs o Recurso Inominado Id. 323750420, buscando a reforma integral da sentença.

Em decisão de Id. 323750422, foi concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente ROSILDA, recebendo-se o seu recurso. Na mesma oportunidade, foi determinado que o recorrente GUILHERME comprovasse sua hipossuficiência financeira ou efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, tendo este, contudo, permanecido inerte.

Contrarrazões foram apresentadas pela requerida PQ VEICULOS LTDA (Id. 323750427) e pelo requerido GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS (Id. 323750426), pugnando pela manutenção da sentença. A requerente, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso do requerido (Id. 323750427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

I. DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS

O recurso interposto pelo requerido
GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS
não merece ser conhecido.

Após a interposição do respectivo apelo (Id. 323750420), foi proferida decisão (Id. 323750422), na qual se determinou a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse a alegada hipossuficiência financeira ou, de forma alternativa, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que o recorrente permaneceu inerte, não havendo qualquer comprovação do recolhimento do preparo recursal, tampouco foi apresentado documento apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado constitui ato complexo, que abrange tanto o recolhimento das custas quanto a efetiva comprovação nos autos dentro do prazo legal, independentemente de intimação, conforme estabelece o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Nesse mesmo sentido, orienta o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), segundo o qual "

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)

"

Portanto, diante da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o regular preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, por
DESERÇÃO
.

II. DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES

Por outro lado, o recurso interposto pela requerente, Sra.
ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES
(Id. 323750416), preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto tempestivo e dispensado de preparo, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 323750422).

Assim, conheço do recurso.

II.
I.
DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pleiteado pela recorrente em decorrência da venda do veículo por preço inferior ao de sua aquisição.

A recorrente sustenta que, em virtude da impossibilidade de transferência imediata do bem, foi compelida a aliená-lo por valor consideravelmente menor, o que teria lhe causado um prejuízo direto.

A sentença, contudo, mostra-se irrepreensível nesse ponto.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, consignou de forma acertada que "não estão preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilização e indenização por revender o veículo por valor inferior ao adquirido, uma vez que [...] deixou de apresentar comprovação de compra e venda e recebimento dos valores discrepantes”.

De fato, a reparação por danos materiais, sejam eles emergentes ou lucros cessantes, pressupõe a efetiva e inequívoca comprovação do prejuízo patrimonial suportado pela parte. Incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, na hipótese, abrange a demonstração cabal do dano alegado.

A mera alegação de que o veículo foi vendido por preço inferior, desacompanhada de qualquer elemento probatório que ateste a transação e o valor efetivamente recebido, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. Os documentos acostados ao recurso e ao longo do processo não suprem essa lacuna probatória, não havendo substrato fático que demonstre o equívoco na análise realizada pelo juiz sentenciante.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos materiais "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o
eg
. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
n. 470.982/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014,
DJe
de 17/6/2014)
.

Assim, diante da ausência de comprovação do dano material específico de R$ 14.000,00 e da insuficiência dos argumentos recursais para infirmar a percuciente análise probatória do juízo singular, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido
GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS
, por julgá-lo deserto.
Com base no Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerente
ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025